Tribunal: TJDFT
Processo: 0745291-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no a artigo 171, § 2o-A, e no artigo 288, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os delitos imputados ao paciente (estelionato por fraude eletrônica e associação criminosa) atendem à condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o “fumus comissi delicti” está evidenciado e foi devidamente atestada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal.
5. Irreparável a prisão decretada para preservar a ordem pública, devido à gravidade dos fatos e ao "modus operandi" sofisticado, com crimes reiterados e grandes prejuízos financeiros, bem como para garantir a instrução criminal, já que os investigados usavam identidades falsas, aplicativos e contas de terceiros para dificultar a investigação, além de representar risco de interferência nas provas, e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga e ocultação de bens derivados das fraudes.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.